Tribunal: TJES
Processo: 5000148-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000148-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO MARONI GASPAR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão (id. 959086) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Muqui que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença Coletiva de nº 0001064-11.2018.8.08.0036, ajuizada por
MARCELO MARONI GASPAR
, acolheu o pedido dos embargos de declaração opostos, para anular a Sentença anteriormente proferida (id.
959084
), que havia julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Assim, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
somando-se todos os servidores substituídos nas ações coletivas que versam sobre a matéria, chegar-se-ia ao número aproximado de 40.000 substituídos, o que poderia gerar 40.000 execuções idênticas, ajuizadas de forma autônoma, que viriam a sobrecarregar o Judiciário, impedindo a eficaz prestação jurisdicional;
(ii)
que a parte exequente, ora agravada, não comprovou sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária que se busca executar - sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024; e
(iii)
há
ausência de documento essencial à verificação da qualidade de parte representada pela Associação de Cabos e Soldados e do comprovante de residente no Município de Vitória-ES.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso,
para fins de suspender o trâmite do processo principal até o julgamento final deste agravo.

Decisão liminar negando o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id.966455).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 1197837.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão (id. 959086) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Muqui que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença Coletiva de nº 0001064-11.2018.8.08.0036, ajuizada por
MARCELO MARONI GASPAR
, acolheu o pedido dos embargos de declaração opostos, para anular a Sentença anteriormente proferida (id.
959084
), que havia julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Assim, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
somando-se todos os servidores substituídos nas ações coletivas que versam sobre a matéria, chegar-se-ia ao número aproximado de 40.000 substituídos, o que poderia gerar 40.000 execuções idênticas, ajuizadas de forma autônoma, que viriam a sobrecarregar o Judiciário, impedindo a eficaz prestação jurisdicional;
(ii)
que a parte exequente, ora agravada, não comprovou sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária que se busca executar - sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024; e
(iii)
há
ausência de documento essencial à verificação da qualidade de parte representada pela Associação de Cabos e Soldados e do comprovante de residente no Município de Vitória-ES.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso,
para fins de suspender o trâmite do processo principal até o julgamento final deste agravo.

Decisão liminar negando o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id.966455).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 1197837.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Analisando atentamente os argumentos lançados aos autos, entendo que não merece ser provido o presente agravo
, devendo ser mantida a decisão agravada.

Isso porque, conforme delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo, noto que a magistrada
a quo
entendeu por dar continuidade à ação originária, pelos seguintes fundamentos:
(1)
há pedido de liquidação pela parte ora agravada;
(2)
tratando-se de sentença genérica a proferida na ação coletiva, envolvendo direitos individuais homogêneos, carece o título dos requisitos de liquidez e exigibilidade para o fim de imediata execução individual; e
(3)
que o Juízo de Muqui detém competência para a análise da demanda.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

Especificamente sobre a ausência de prevenção em casos como o presente, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA
. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2º, II E 101, I, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015).

Registra-se, por oportuno, que, antes da fixação da tese pelo repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça já perfilhava entendimento jurisprudencial no sentido da inexistência da prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes daquele título judicial. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASDNER. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ perfilha entendimento no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.
2. No julgamento do Conflito de Competência 131.123/DF, a 1ª Seção do STJ decidiu que o ajuizamento de execução individual de derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, § 2°, I e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No mesmo sentido: AgRg no REsp: 1.434.316/SC, AgRg no REsp's 1.435.637/SC, 1.435.337/SC, 1.435.336/SC,

1.435.335/SC, 1.435.334/SC, 1.435.333/SC,

1.435.332/SC, 1.435.330/SC, 1.435.328/SC, 1.435.327/SC, 1.435.279/SC, 1.435.277/SC, 1.435.068/SC, 1.434.860/SC, 1.434.568/SC, 1.434.492/SC, 1.434.452/SC, 1.434.449/SC, 1.434.440/SC, 1.434.435/SC, 1.434.433/SC, 1.434.425/SC, 1.434.416/SC, 1.434.409/SC, 1.434.403/SC, 1.434.400/SC, 1.434.399/SC, 1.434.398/SC, 1.434.397/SC, 1.434.396/SC, 1.434.395/SC, 1.434.394/SC, 1.434.391/SC, 1.434.390/SC, 1.434.389/SC, entre outros, todos da Segunda Turma do STJ e da relatoria do Min. Herman Benjamin. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1432389/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014)

Explico que, embora tenha decidido no Agravo de Instrumento de n. 0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o Judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionado a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e causa
petendi
.

Deste modo, apesar das execuções individuais serem oriundas de um mesmo título executivo judicial, não se verifica a presença do liame que deflagre a necessidade de ajuizamento das execuções no mesmo juízo.

Por fim, cabe ressaltar que
a matéria consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação autora da ação
coletiva deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova,
mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase. Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO Nº 0021640-86.2018.8.08.0048 APELANTE: FABIO GAMA PESTANA APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 7) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 8)
No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante quanto para definir a sua extensão. Isto porque os documentos colacionados não possuem o condão de demonstrar a qualidade de associado junto à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000), considerando que a identidade funcional de fl. 11 comprova, tão-somente, que Fabio Gama Pestana era 3º Sargento da Polícia Militar, o que não significa que, necessariamente, se qualifica como associado da aludida pessoa jurídica. E, como se sabe, tal circunstância é imprescindível para reconhecer a sua legitimidade ativa para propositura de execução individual de sentença coletiva. Essa matéria, consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação em questão, deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase.
9) É inevitável concluir que não procede a exigência de apresentação, pelo recorrente, da autorização para que a associação tivesse ajuizado em seu nome a demanda coletiva. Há clara pertinência subjetiva entre o recorrente e a presente demanda. O precedente formado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 82) tem duas rationes decidendi bem delimitadas. A primeira diz respeito ao modo como deve ser feita a autorização dos associados, definindo o Supremo que a previsão genérica do estatuto da associação é insuficiente, pois necessária a anuência expressa dos associados. A segunda corresponde ao momento que essa autorização dos associados deve ser comprovada, definindo o Supremo que a autorização deve ser comprovada no momento da propositura da demanda, em lista juntada à petição inicial. Contudo, os dois entendimentos firmados pelo STF no citado precedente referem-se à atuação das associações por representação processual. Na substituição processual, como é o caso vertente, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei. É como está previsto no art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC. Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual. Em primeiro lugar, porque logo na qualificação constante da petição inicial é possível verificar que mencionada associação está ajuizando a demanda em nome próprio, característica típica da substituição processual. Em segundo lugar, porque a sentença proferida no juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em várias passagens, deixa claro que a atuação da associação ocorre em substituição processual. Em terceiro lugar, reitero, porque a sentença foi proferida de maneira genérica, nos termos autorizados pelo art. 95 do CDC, fixando: (i) a existência da obrigação (responsabilidade pelo estorno e ressarcimento dos descontos relativos ao crédito rotativo); (ii) quem é o sujeito devedor; e (iii) a natureza da prestação devida, o que, como visto anteriormente, impõe a prévia liquidação não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur). 10)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 11) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193392, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Diante do exposto, não merecendo reparos a r. decisão impugnada, conheço do recurso para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO INDIVIUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS – LEGITIMIDADE QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO
.

1
– A magistrada a quo entendeu por dar continuidade à ação originária, pelos seguintes fundamentos: (1) há pedido de liquidação pela parte ora agravada; (2) tratando-se de sentença genérica a proferida na ação coletiva, envolvendo direitos individuais homogêneos, carece o título dos requisitos de liquidez e exigibilidade para o fim de imediata execução individual; e (3) que o Juízo de Muqui detém competência para a análise da demanda.

2 - Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

3 - A matéria consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação autora da ação coletiva deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.